Tribunal: STF
Processo: AI 456778
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS. ART. 33 DO
ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS.
Consoante jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, no parcelamento de precatórios, na
forma do art. 33 do ADCT, não são devidos juros moratórios, pois
nesse caso não se caracteriza inadimplemento pelo Poder Público, nem
 são devidos juros compensatórios, em virtude da referência apenas
aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e
sucessivas.
Agravo regimental a que se nega provimento.